Tribunal: TJDFT
Processo: 0710353-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. PANDEMIA COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. APLICABILIDADE. MULTA. AFASTAMENTO. TAXA SELIC. TEMA 176/STJ.
1. A teoria da imprevisão permite a dissolução ou a revisão de acordo para readequá-lo em face da superveniência de eventos extraordinários e imprevisíveis, admitindo-se sua aplicação ante a verificação de desproporcionalidade entre o que foi ajustado durante a celebração do instrumento e o valor da prestação na ocasião da execução contratual.
2. Não há dúvidas de que a pandemia da Covid-19 gerou um desequilíbrio econômico nos contratos fixados anteriormente, sendo prudente nova equalização.
3. A onerosidade excessiva reconhecida autoriza a aplicação da cláusula contratual que autoriza a rescisão do pacto sem incidência de multa quando presentes situações à margem da atuação dos contratantes.
4. A conjunção do artigo 406 do CC e do Tema 176/STJ indicam que a SELIC deve ser aplicada de forma isolada quando os juros de mora não forem convencionados.
5. Recurso parcialmente provido.